Tribunal: TJES
Processo: 0000994-84.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000994-84.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANDIR RODRIGUES LEPAUS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL FAVORÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1) A previsão legal para o pagamento de adicional de insalubridade para os servidores do Município de Aracruz se encontra no art. 118 da Lei Municipal n. 2.898/06, segundo o qual “os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o vencimento do cargo efetivo”. 2) No caso, a perícia, realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu às diligências necessárias e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados, constatou que, durante o período em questão, o trabalhador fazia jus ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio. Muito embora o magistrado não esteja adstrito à prova pericial, devem prevalecer as conclusões observadas na perícia realizada sob o crivo do contraditório, sobretudo quando ausentes provas em sentido oposto. 3) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, bem como conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ
em face da sentença (fls. 239/240; autos originais) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, a qual julgou procedente o pedido por formulado por
JANDIR RODRIGUES LEPAUS
na ação de cobrança em epígrafe, para condenar o Apelante ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio a partir de 21/02/2013.

Em seu apelo (fls. 243/245; autos originais), o Apelante sustenta, em síntese, que a perícia concluiu pela existência de insalubridade em virtude da exposição ao hidróxido de sódio, no entanto, no local de trabalho do Apelado não se utilizava tal substância, destacando ainda que, embora atualmente seja utilizado, os operadores não têm contato com o referido produto.

Contrarrazões (fls. 248/250; autos originais), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Passo ao exame conjunto do apelo voluntário e do reexame necessário.

Dito isso, adianto que, após analisar detidamente os autos, constatei que a sentença de procedência do pedido ora objurgada não merece retoques, conforme passo a expor.

Como visto, a controvérsia cinge-se ao exame da juridicidade do pedido de pagamento dos valores devidos a título de adicional de insalubridade em favor do Apelado, servidor público vinculado à autarquia municipal Apelante, que desde dezembro de 2010, em virtude de seu cargo efetivo, a função de operador de ETAE - Estação de tratamento de água e esgoto.

De saída, convém mencionar que o art. 118 da Lei Municipal n. 2.898/06 prevê o direito ao recebimento do referido adicional, nos seguintes termos:

Art. 118. Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

Outrossim, como cediço,
“conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores”
(TJES, Apelação Cível n.º 024090163635, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 15/03/2022, DJ 13/04/2022).

No caso em voga, foi produzida a prova pericial, decerto que o laudo exarado pelo perito do Juízo é explícito ao indicar que o Apelado, de fato, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade pelo trabalho realizado no período requerido. Vejamos:

“Conclusão

Pela vistoria na área, leitura dos autos, Diligência, Análise Documental x Diligência e na fundamentação legal, principalmente da
NR 15 nos seus anexos no 11 e 13
, esse pento conclui

que o Autor durante o exercício das atividades descritas nesse laudo e nos LTCATs
estava exposto de modo habitual e permanente
a atividades INSALUBRES em todo o período avaliado e com direito ao adicional de insalubridade de grau médio por manuseio de álcalis cáusticos (hidróxido de sódio).”

Sublinho que, de fato, como apontado pelo Apelante, na fl. 225 o perito se refere ao ambiente de trabalho como “salubre”, todavia, resta clarividente que se trata de mero erro material, já que todas as considerações tecidas na perícia caminham no sentido da insalubridade do ambiente.

Faz-se mister ressaltar, outrossim, que a perícia foi realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu às diligências necessárias e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados.

Destaco também que
“[...] a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas,[...], não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.”
(TJES; AC 0010580-62.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/12/2022; DJES 17/01/2023)

Ainda sobre a relevância da prova técnica, colaciono,
a contrario sensu
:

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Município de Ribeirão Preto. Agente de Administração. Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório que não reconheceu o desempenho de atividade insalubre pela servidora. Ausência de prova técnica capaz de infirmar a conclusão pericial. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1020498-13.2018.8.26.0506; Ac. 16997005; Ribeirão Preto; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 31/07/2023; DJESP 07/08/2023; Pág. 2547)

Desta feita, entendo que, muito embora o magistrado não esteja adstrito à prova pericial, devem prevalecer as conclusões observadas na perícia realizada sob o crivo do contraditório, sobretudo quando ausentes provas em sentido oposto.

Nesse ponto, cumpre salientar que o Apelante afirma em seu recurso que, em momento anterior, a substância não era utilizada no local, porém não menciona qual seria a data respectiva, tampouco cuidou por produzir prova acerca disso.

Nessa senda, apesar de não desconhecer o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se pode conceder efeitos retroativos ao laudo pericial,
in casu
, a circunstância é distinta, pois o laudo apurou a situação laboral Apelado com relação à época em que pretendido o adicional, fixando como marco inicial de avaliação a data de 21/02/2013, na esteira da decisão saneadora, que declarou a prescrição de eventuais créditos anteriores a tal data.

Portanto, acertado o
decisum
recorrido ao fixar o termo inicial do pagamento na data de 21/02/2013, quando o Apelado já exercia suas atividades em ambiente insalubre, conforme elucidado pela prova técnica; como já decidido pelos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO DEVIDO. PARCELAS PRETÉRITAS. Atestado por prova pericial o exercício do cargo em condições insalubres e havendo previsão legal para o seu pagamento, deve ser reconhecido à parte autora o direito ao adicional de insalubridade.
As parcelas pretéritas deverão ser pagas desde o início do trabalho do autor como agente comunitário de saúde e não a partir da prova pericial, que apenas atestou uma situação preexistente. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMG; APCV 5000193-22.2021.8.13.0109; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Albergaria Costa; Julg. 03/08/2023; DJEMG 04/08/2023)

Por fim, adequado o édito sentencial no que se refere à correção monetária e aos juros de mora, porquanto observados o tema n. 810 da repercussão geral do STF, o tema representativo da controvérsia n. 905 do STJ e a EC n. 113/2021.

Por todo o exposto, conheço

da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
assim como conheço da remessa necessária e confirmo integralmente a sentença.

Considerando o desprovimento do apelo voluntário, na forma do art. 85, §11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho realizado na instância recursal, que deverá ser levado em conta quando da fixação da verba (art. 85, §4º, II, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/09/2023 às 16:49:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47773521092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR